Tribunal: TJSP
Processo: 1129881-77.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1129881-77.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RICARDO
PACIULO,
são
embargados
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129881-77.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47.046
2
VOTO No 47.046
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1129881-77.2018.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
:
RICARDO PACIULO
EMBARGADAS
:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL e OUTRA
COMARCA
:
SÃO PAULO / CENTRAL 18a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO DOS EMBARGOS. CARÁTER NITIDAMENTE
INFRINGENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE
TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão
de fls. 611/616, o qual deu provimento ao recurso de apelação das ora embargadas e
negou provimento àquele do embargante, ambos interpostos contra sentença que julgou
procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais,
relativa a contrato de prestação de serviços de plano de saúde.
O embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado.
Diz, no sentido, que o acórdão autorizou a aplicação de índices de reajuste por
sinistralidade sobre o valor da mensalidade do contrato, mas que deixou de apreciar a
questão relativa ao lastro, em concreto, para a utilização dos percentuais em questão.
Salienta, ainda, que as embargadas em momento algum demonstraram a higidez dos
valores aplicados e que tampouco evidenciaram a existência de cálculos atuariais que os
justificassem. Pede, assim, o suprimento do vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129881-77.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47.046
3
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece de nenhum vício.
Observa-se ter o v. Acórdão explicitado as razões que
levaram à conclusão, de que era mesmo o caso de ser reforma da decisão guerreada.
Assim, também como já destacado na decisão colegiada
combatida, restou claro que “o instrumento contratual prevê as hipóteses de reajustes do
prêmio, incluindo aquele decorrente da sinistralidade (item 12.2 fl. 53). E, tratando-se de
contrato coletivo de plano de saúde, estabelecido entre pessoas jurídicas, não há que se
falar em abusividade dos índices de correção que, ressalte-se, foram livremente
pactuados pelas partes contratantes. Lembre-se a parte autora é mera beneficiária do
contrato, não assumindo a condição de contratante. Na realidade, o que pretende a parte
demandante é obter, no bojo de um contrato coletivo, a proteção conferida às apólices
individuais, situação com a qual não se pode compadecer. Mesmo porque, as hipóteses
de reajuste se encontram dispostas no contrato”.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva ser
examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No caso,
entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante fundamento
adequado e suficiente acima repisado.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129881-77.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47.046
4
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129881-77.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47.046
5
Não bastasse, não assiste razão ao embargante no que diz
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição
de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos
casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter
manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal
restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1129881-77.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 47.046
6
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).
Nada, portanto, recomenda qualquer alteração.
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator